Tribunal: TCU
Processo: 018.495/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 863459, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 863459, função null, que teve como objeto Reforma, Ampliação e/ou Modernização de Infraestrutura Esportiva. (no da TCE no sistema: 1404/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 9964/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Ailton da Silveira Dias, prefeito municipal desde 1/1/2017, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse de registro Siafi 863459 firmado entre o Ministério do Esporte e o Município de Entre Folhas - MG, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Reforma, Ampliação e/ou Modernização de Infraestrutura Esportiva". Considerando que a Caixa instaurou a presente TCE em razão da comprovação da titularidade do imóvel onde as obras foram realizadas; considerando as medidas em curso adotadas pelo município junto ao registro de imóveis, a plena execução física do objeto pactuado, que vem beneficiando a população, e a ausência de irregularidades financeiras na execução das despesas; considerando que a irregularidade fundada tão somente na ausência de prova da plena titularidade do imóvel pelo município não é suficiente para caracterização de débito conforme precedentes deste Tribunal; considerando o afastamento do débito no âmbito do citado termo de compromisso, o que configura a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; considerando, ainda, os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno, em arquivar esta tomada de contas especial ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e informar o conteúdo desta deliberação à Caixa Econômica Federal, ao Município de Entre Folhas/MG e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 018.495/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ailton da Silveira Dias (XXX.686.906-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Entre Folhas - MG. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.